Tribunal: TJMT
Processo: 1029119-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029119-06.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRO PONTES GOMES - CPF: 903.074.611-49 (EMBARGANTE), RONNKY CHAELL BRAGA DA SILVA - CPF: 968.695.851-72 (EMBARGANTE), CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 039.207.401-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO - SEQUESTRO DE BENS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - QUESTÕES ENFRENTADAS - CONTEMPORANEIDADE ENTRE AQUISIÇÃO DOS BENS E FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE - INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS SEQUESTRADOS - OCORRÊNCIA - ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL SOBRE ORIGEM LÍCITA DOS BENS - MATÉRIA APRECIADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar eventual omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
Não há omissão quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre a data de aquisição dos bens e os fatos narrados na denúncia, tendo o acórdão expressamente consignado que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a decretação do sequestro basta a existência de indícios suficientes da infração penal, sendo irrelevante a contemporaneidade entre a aquisição dos bens e os fatos imputados.
Inexiste omissão referente à individualização dos bens sequestrados, tendo o acórdão mantido a decisão de primeiro grau que elencou especificamente os bens objeto da medida constritiva e fundamentou o sequestro na existência de indícios veementes da origem ilícita desses bens, conforme exige o art. 125 do Código de Processo Penal.
O acórdão embargado analisou a questão da comprovação da origem lícita dos bens, concluindo pela insuficiência das provas apresentadas pelos embargantes, não havendo omissão a ser sanada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRO PONTES GOMES, CÁCIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA e RONNKY CHAELL BRAGA DA SILVA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos pelos embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o sequestro de seus bens.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão padece de omissão por não ter enfrentado adequadamente as teses defensivas relativas à: 1) ausência de contemporaneidade entre a data de aquisição dos bens sequestrados e os fatos narrados na denúncia; 2) ausência de individualização dos bens supostamente adquiridos como proventos da infração penal; e 3) ausência de análise da prova documental que comprovaria a origem lícita dos bens.

A procuradoria Geral de Justiça manifestou pela rejeição dos presentes embargos aclaratórios com efeitos infringentes.(ID.303141392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar eventual omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando o embargante simplesmente discorda da fundamentação adotada.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

No caso em análise, não constato a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão referente à ausência de contemporaneidade entre a data de aquisição dos bens e os fatos narrados na denúncia, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao analisar os recursos dos embargantes, consignando que:
"Diante desses elementos, não há que se falar em relação indiscriminada e genérica de bens ou ausência de contemporaneidade de fundamentos para o sequestro judicial, uma vez que a medida baseou-se em robustos indícios da origem ilícita dos bens e valores, demonstrados através da incompatibilidade entre os rendimentos declarados e o patrimônio constituído pelos apelantes."

Destarte, tenho que o acórdão fundamentou adequadamente a manutenção do sequestro com base na incompatibilidade patrimonial verificada e nos indícios veementes da origem ilícita dos bens, independentemente da data de sua aquisição. Isso porque, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, disposta no próprio acórdão, para a decretação do sequestro basta a existência de indícios suficientes da infração penal, não sendo necessária a contemporaneidade entre a aquisição dos bens e os fatos narrados na denúncia.

No que tange à alegada ausência de individualização dos bens sequestrados, também não paira omissão no acórdão embargado, tendo expressamente consignado que:

"O magistrado de primeiro grau, diante dos elementos probatórios, fundamentou adequadamente a decisão que determinou o sequestro dos bens dos apelantes: '
(...) É de se destacar que os valores movimentados por RONNKY e CÁCIA se revelam incompatíveis com o seu salário, o que reforçaria a tese de que havia a composição da renda com ganhos paralelos de valores de procedência espúria, outra tipologia clássica da lavagem de dinheiro. (...) Portanto, tem-se que o padrão de movimentações financeiras consubstanciam, também, indícios relevantes da prática do delito de lavagem de capitais. Ademais, verificou-se que alguns dos pagamentos pelos bens teriam se dado fora do sistema financeiro, não podendo se constatar a origem lícita do quantum utilizado para a compra.'"

A decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão embargado, individualizou os bens objeto do sequestro, elencando-os especificamente, e fundamentou a medida constritiva na existência de indícios veementes da origem ilícita desses bens, conforme exige o art. 125 do Código de Processo Penal.

Ademais, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça denota que: “
Mostra-se visível, portanto, que os embargantes não pretendem nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do v. Acórdão, mas a rediscussão de questões já enfrentadas e rejeitadas à exaustão no julgamento do Recurso de Apelação Criminal ora embargado, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam
.”(sic.)

No mais, nos termos de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados"
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

Por derradeiro, quanto à alegada omissão referente à análise da prova documental que comprovaria a origem lícita dos bens, o acórdão embargado também não foi omisso, tendo expressamente consignado que:

"Quanto ao pedido subsidiário de nomeação como fiéis depositários, os apelantes não juntaram aos autos comprovação de propriedade e da forma lícita de aquisição dos bens sequestrados, requisitos necessários para justificar tal pedido."

O acórdão, portanto, analisou a questão da comprovação da origem lícita dos bens, concluindo pela insuficiência das provas apresentadas pelos embargantes.

Destarte, constato que os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Impõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra os alardeados vícios de omissão e de contradição no acórdão impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta pelo Colegiado e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.”(TJMT-N.U 0001525-95.1995.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024-Destacou-se)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ALESSANDRO PONTES GOMES, CÁCIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA e RONNKY CHAELL BRAGA DA SILVA, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025